Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8o, § 1o, I, DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente VALDECIR BORTOLINI em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no arts. 8o, § 1o, I, e 51, IV, todos da Lei 9099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54648213). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte EXEQUENTE alega que as notas promissórias decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre a executada e a empresa Seven Formaturas. Explica que o referido contrato "entrou na cotas dos recebimentos em favor do exequente, pela prestação dos serviços de intermediação deste para a empresa SEVEN. Como a executada não pagou nenhuma das parcelas acordadas, o exequente intentou a presente execução com o escopo de receber o valor a que faz jus, derivado do contrato celebrado entre SEVEN FORMATURAS e a executada, tendo o título de crédito ao portador, circulado".
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O cerne da controvérsia consiste na legitimidade do exequente para figurar no polo ativo da demanda.
6. No caso, o exequente adquiriu, por cessão de direitos, a titularidade do crédito que pertencia a pessoa jurídica, Seven Formaturas, como pagamento decorrente de contrato de prestação de serviços.
7. Dispõe o art. 8o, § 1o, I, da Lei 9.099/95, que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
8. Pelo exposto, reconhece-se a ilegitimidade ativa do recorrente, posto que figura como cessionário de direito de pessoa jurídica.
9. Precedente desta Turma, cujo recorrente é VALDECIR BORTOLINI :
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA FÍSICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO ORIGINÁRIO DE EMPRESA. VÍNCULO COM A EMPRESA NÃO DEMONSTRADO. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do exequente para figurar no polo ativo. Em suas razões, argumenta que esclareceu de forma clara a causa debendi, bem como demonstrou que o título exequendo foi emitido ao portador. Pede que a sentença seja cassada, com o prosseguimento do feito. II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões. III. O art. 8o, §1o, inciso I, da Lei 9.099/95 preconiza que não pode propor ação nos Juizados Especiais a pessoa física cessionária de direito de pessoa jurídica. IV. O recorrente apresentou com a inicial o título exequendo com assinatura da emitente, no qual consta como credor, conforme ID 54802624. Todavia, conforme esclareceu o requerente em emenda à inicial, o crédito cobrado por meio de nota promissória teve origem em prestação de serviço de fotografia de empresa (Vense - Vendas Especiais e Serviços de Entregas) cujos atos constitutivos e enquadramento nos critérios do art. 8o, §1o, inciso II, não foram demonstrados nos autos. V. Além disso, o exequente não demonstrou figurar como representante autorizado da empresa nem mesmo como vendedor, na medida em que a assinatura do vendedor no contrato é diferente da assinatura do exequente, conforme ID 54802629, transparecendo como mero agente de cobrança de créditos da empresa. VI. Diante desse quadro, mantem-se a sentença que extinguiu o feito, com fundamento na não observância da regra sobre os legitimados a pleitear nos Juizados Especiais. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1812965, 07624692120238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024)
10. Nesse sentido:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 8o, I, DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente VALDECIR BORTOLINI em face da sentença que extinguiu o processo com fundamento nos arts. 8o, § 1o, I, e 51, IV, todos da Lei 9099/95. O recorrente pede a reforma da sentença e determinação do recebimento da inicial de execução. 2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira, id 54642230. Gratuidade de justiça Concedida. 3. Diante da consulta realizada junto aos sistemas do TJDFT, o juízo de origem extinguiu o processo ante a ilegitimidade do credor, tendo em mente o volume de notas promissórias cobradas, em se tratando de pessoa física, notadamente porque as atividades financeiras se reservam às empresas cadastradas junto ao BACEN, sendo vedada a iniciativa por pessoas físicas. 4. De acordo com dados mencionados em outros autos que tramitaram neste Tribunal, "(...) Durante as buscas, foi possível observar que a parte exequente VALDECIR BORTOLINI, já ajuizou mais 161 ações judiciais perante este E. TJDFT, sendo 97 delas no ano de 2022 e 41 no ano de 2023.(...)". 5. Conforme alinhavado na sentença recorrida, da análise dos autos, observa-se que houve cessão do crédito por meio de endosso. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 8o, I, da Lei 9099/95, o cessionário de direito de pessoa jurídica não é parte legítima para os processos regidos pela referida Lei. Portanto, o ora recorrente, na condição de cessionário de direito de pessoa jurídica (Seven Formaturas), por meio do endosso do título executivo que lastreia a inicial, não está legitimado a figurar no polo ativo de demandas nos Juizados Especiais Cíveis, sob pena do desvirtuamento dos princípios dos Juizados. 6. Nesse contexto, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1812000, 07106531820238070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024.)
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
13. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.